Tribunal: TJES
Processo: 5001396-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001396-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROMULO DE OLIVEIRA SUHETT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA FORMAL EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE PRINT DA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para assegurar a permanência de candidato no processo seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, mesmo após sua reclassificação motivada pela ausência do print da qualificação cadastral do PIS/PASEP. O agravante sustenta que o edital exige a apresentação do referido documento e que a decisão judicial afronta os princípios da legalidade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do print da qualificação cadastral do PIS/PASEP, exigido formalmente pelo edital, justifica a exclusão do candidato do certame, mesmo quando demonstrada a veracidade do número informado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do print da qualificação cadastral do PIS/PASEP não compromete a comprovação do requisito material, quando o número informado está correto e válido.

4. A interpretação do edital deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar formalismo excessivo que possa gerar exclusão indevida de candidato apto.

5. A manutenção do candidato no certame, até o julgamento final do mandado de segurança, não acarreta risco à Administração, enquanto sua exclusão poderia representar violação ao princípio da ampla acessibilidade aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A ausência do print da qualificação cadastral do PIS/PASEP não justifica a exclusão do candidato do certame quando comprovada a veracidade do número informado.

2. A interpretação das exigências editalícias deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar formalismos que comprometam a lisura e a justiça do processo seletivo.

3. O controle judicial de atos administrativos é legítimo quando visa preservar a legalidade e os direitos fundamentais dos candidatos, especialmente diante de sanções desproporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001396-54.2025.8.08.0000

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ROMULO DE OLIVEIRA SUHETT

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do
Mandado de Segurança nº 5001581-20.2025.8.08.0024
, ajuizado por ROMULO DE OLIVEIRA SUHETT em face do
recorrente
, que concedeu medida liminar assegurando ao agravado a permanência no certame regido pelo Edital nº 40/2024, mesmo após sua reclassificação motivada pela ausência do print da qualificação cadastral do PIS/PASEP.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão violaria o princípio da legalidade, ao desconsiderar exigência expressa do edital, cujo item 9.5, IV, determina a apresentação de cópia da qualificação do PIS/PASEP acompanhada do print com a mensagem de que “os dados estão corretos”. Defende que a ausência desse documento configura descumprimento do edital e, portanto, não poderia o Judiciário sobrepor-se à discricionariedade administrativa para determinar a continuidade do candidato no certame.

Sustenta, ainda, que a atuação judicial, ao modificar decisão administrativa sem ilegalidade patente, compromete o princípio da separação de poderes e pode gerar grave lesão à lisura do processo seletivo, razão pela qual pleiteia o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Todavia, o argumento do agravante não merece prosperar.

Constata-se dos autos que a reclassificação do agravado decorreu unicamente da ausência formal do
print
exigido, embora o número do PIS/PASEP tenha sido corretamente informado.

A exigência do edital, embora válida, não pode ser interpretada de maneira desproporcional a ponto de afastar candidato que efetivamente comprovou o requisito material – a existência e correção do número do PIS/PASEP – apenas por não ter anexado a tela que o confirma.

Nesse sentido, a decisão liminar impugnada aplicou corretamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reconhecendo que o mero descumprimento de formalidade, sem prejuízo à veracidade da informação ou à lisura do certame, não pode implicar na exclusão de candidato apto.

Ademais, a manutenção do agravado na classificação inicialmente obtida no certame até o julgamento final do mandado de segurança não representa risco irreparável à Administração Pública, ao passo que seu afastamento, com base apenas em formalismo exacerbado, afronta os princípios que regem o acesso a cargos públicos, em especial a ampla acessibilidade.

Assim, deve ser mantida irretocável a decisão de origem que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)